Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADOS. TEMA REPETITIVO 989 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência de reinclusão ou manutenção da autora em plano de saúde.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1680318/SP e REsp 1708104/SP, tema repetitivo 989, firmou a seguinte tese: “Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.”
4. Em uma análise perfunctória, própria da análise de tutelas de urgência, não é possível verificar a probabilidade do direito, uma vez que a agravante não comprovou contribuição pelo período mínimo de dez anos.
5. Para a concessão da tutela de urgência, o perigo de dano grave ou de difícil reparação deve ser notório e iminente, o que não ocorre no presente caso.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.